Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-55.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005170-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO.

Presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Por outro lado,
a existência de mera irregularidade na certidão de dívida ativa, acaso comprovada, não importa na extinção da execução fiscal, já que
possível é a Fazenda Pública emendar ou substituir o referido título executivo quando há erro material ou formal, antes de proferida sentença de embargos à execução.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Sinop,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assevera que,

“
quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo, que não tem poderes para receber citação, e nem é o representante legal do réu para tal.
”. Logo, há “
nulidade de todos os atos praticados após a citação
”.

Assegura que a certidão de dívida ativa “
está frontalmente contrária à Lei de Execuções Fiscais e ao Código Tributário Nacional, o que a torna incerta, ilíquida e inexigível
”,
por não constar a indicação do livro e da folha de inscrição.

Afiança que “
a ausência do Processo Administrativo Tributário (PTA) causa enorme prejuízo à defesa do executado/ embargante e coloca em dúvida a regularidade da CDA exequenda, não podendo aferir se quando da atuação agiu o órgão atuador com a diligência necessária, ou seja, se mencionou ao menos o nome do cliente que foi objeto da fiscalização ou anexou alguma senha que comprovasse o tempo de espera do mesmo.
”.

Afirma que, “
tendo em vista a divergência e excesso de cálculos apresentados pelo credor, e salutar a remessa aos autos a contador com habilidades técnicas para elaborar os cálculos nos parâmetros do julgado
”.

Acentua que, “
em momento algum na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA
”. Ademais, “
antes da autuação, deve ser notificado o estabelecimento para sanar as irregularidades, em razão do princípio da ampla defesa e do contraditório
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 38639961).

Agravo interno interposto contra decisão unipessoal do relator que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 39156472).

Não há contrarrazões (Id. 42104970).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]

O ISS é tributo cujo lançamento é feito por homologação, cabendo ao próprio contribuinte, após a ocorrência do fato gerador, a declaração e pagamento do imposto. Na falta de recolhimento ou recolhimento a menor a Fazenda Pública poderá efetuar o lançamento substitutivo de ofício.

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ a ausência de prévio processo administrativo não ensejará a nulidade da CDA nos casos em que o lançamento for feito de ofício. Desnecessária a notificação do contribuinte sobre o valor do crédito tributário porque, no instante em que faz a declaração tem ciência do valor devido e da data do vencimento.

Diante do Exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Determino o prosseguimento da execução. Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 35808469, fls. 38).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo à certidão de dívida ativa nº 3845/2015 (Id. 35808468, fls. 3), em que a inicial foi protocolada no dia 15 de junho de 2015 (Id. 35808468, fls. 1/2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de agosto do mesmo (Id. 35808469, fls. 1).

No tocante à nulidade da certidão de dívida ativa por não indicar o livro e a folha de inscrição, da análise da certidão de dívida ativa nº 3845/2015 (Id. 35808468, fls. 3), constata-se que,
estão presentes os requisitos para sua regularidade, visto que indica
a origem, a natureza, o fundamento legal e o montante original da dívida; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; o valor da multa moratória e o dispositivo de lei que autorizaria a sua cobrança;
a indicação do livro e da folha da inscrição
; e a
indicação da forma de calcular os juros moratórios e a correção monetária, nos termos exigidos
no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
artigo 202, do Código Tributário Nacional.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

[...]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [sem negrito no original]

De toda sorte, é certo que,
a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa não importa na extinção da execução fiscal, pelo que
possível é a Fazenda Pública emendar ou substituir a certidão de dívida ativa quando houver erro material ou formal, antes de proferida sentença de embargos à execução.

[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de
substituição
da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a
modificação
do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em
nulidade
do título e
substituição
da certidão
nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8º do art. 2º da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada
ou
substituída
, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)
’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de
emenda
, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de
substituição
integral da CDA para correção de
erro
material ou formal que não implique
modificação
do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3.
A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução
.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]

[...] O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de possibilitar que se emende ou substitua a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. Dentre os precedentes mais recentes: AgRg no AREsp 96.950/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/04/2012; REsp 1299078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 30502/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2012).

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

No caso, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, por ser relativa, poderia ser elidida pelo agravante, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo único, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Todavia, a verificação desses requisitos, demanda dilação probatória, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, nos termos do verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa, acaso comprovada, não importaria na extinção da execução fiscal, porquanto, possível é a sua correção, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que inexiste sentença proferida em embargos do devedor.

Por fim, anoto que, a questão acerca de eventual excesso de execução, bem como nulidade de citação com fundamento que “
quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo
” (Id
. 38206450, fls. 7),
não são objetos da exceção de pré-executividade, pelo que devem ser levados, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Banco do Brasil
S.A.

contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 38639961).

Assegura que
“o
Banco do Brasil, ora agravante, carece de análise individualizada, porquanto integrante da Administração Pública Indireta, encontrando-se à mercê de mandamentos e imposições legais e constitucionais obstaculizadoras da pretensão aduzida, motivo pelo qual apresentou a exceção de pré-executividade com o objetivo de extinguir uma pretensão executiva viciada e inexistente. Sucede que, mesmo após esse Egrégio Tribunal já ter se manifestado sobre a necessidade de e liquidar o feito desta natureza por arbitramento, o MMº. Juiz proferiu decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, não liquidando, determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos unilaterais apresentados pelo exequente/agravado
.
”.

Requer o provimento do recurso para “
deferir a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
”.

Contrarrazões (Id. 42104970).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativo à certidão de dívida ativa nº 3845/2015 (Id. 35808468, fls. 3), em que a inicial foi protocolada no dia 15 de junho de 2015 (Id. 35808468, fls. 1/2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de agosto do mesmo (Id. 35808469, fls. 1).

No tocante à nulidade da certidão de dívida ativa por não indicar o livro e a folha de inscrição, da análise da certidão de dívida ativa nº 3845/2015 (Id. 35808468, fls. 3), constata-se que, estão presentes os requisitos para sua regularidade, visto que indica
a origem, a natureza, o fundamento legal e o montante original da dívida; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; o valor da multa moratória e o dispositivo de lei que autorizaria a sua cobrança;
a indicação do livro e da folha da inscrição
; e a
indicação da forma de calcular os juros moratórios e a correção monetária, nos termos exigidos
no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
artigo 202, do Código Tributário Nacional.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

[...]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [sem negrito no original]

De toda sorte, é certo que,
a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa não importa na extinção da execução fiscal, pelo que
possível é a Fazenda Pública emendar ou substituir a certidão de dívida ativa quando houver erro material ou formal, antes de proferida sentença de embargos à execução.

[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de
substituição
da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a
modificação
do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em
nulidade
do título e
substituição
da certidão
nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8º do art. 2º da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada
ou
substituída
, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)
’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de
emenda
, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de
substituição
integral da CDA para correção de
erro
material ou formal que não implique
modificação
do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3.
A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução
.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]

[...] O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de possibilitar que se emende ou substitua a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. Dentre os precedentes mais recentes: AgRg no AREsp 96.950/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/04/2012; REsp 1299078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 30502/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2012).

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

No caso, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, por ser relativa, poderia ser elidida pelo agravante, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo único, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Todavia, a verificação desses requisitos, demanda dilação probatória, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, nos termos do verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa, acaso comprovada, não importaria na extinção da execução fiscal, porquanto, possível é a sua correção, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que inexiste sentença proferida em embargos do devedor.

Por fim, anoto que, a questão acerca de eventual excesso de execução, bem como nulidade de citação com fundamento que “
quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo
” (Id
. 38206450, fls. 7),
não são objetos da exceção de pré-executividade, pelo que devem serem levados, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020